Tribunal: TCU
Processo: 026.170/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE. Recurso de reconsideração interposto por Evandro Perazzo Valadares, ex-prefeito do município de São José do Egito/PE, contra o acórdão 10.675/2018-2aCâmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Recurso de Reconsideração interposto por Evandro Perazzo Valadares em face do Acórdão 10675/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, tendo em vista a não aprovação da prestação de contas dos recursos recebidos mediante o Convênio 478/2003 (Siafi 490229); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida. 9.2. dar ciência do presente acórdão ao recorrente.